Tribunal: TJES
Processo: 5000681-86.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000681-86.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: VERA LUCIA ROCHA STULZER
RELATOR(A
):MARCELO MATTAR COUTINHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

Trata-se de recurso inominado interposto pela financeira contra a sentença de (id. 276931) que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da inicial condenando “
a ré a pagar em favor da autora os valores de R$ 50,00 de danos materiais, com juros de mora da citação e correção monetária do correspondente desfalque, e R$ 2.500,00 de danos morais, com juros de mora da citação e correção monetária desta sentença
”.

Inconformado com a r. sentença, a recorrente, apresentou recurso inominado (id. 276935), alegando (i) inexistência de falha na prestação de serviços; (ii) ausência de dano material e (iii) inexistência de danos morais.

Sem contrarrazões.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença vergastada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a luz do que me permite o artigo 46,
in fine
, da LJE.

No presente caso, a recorrida realizou o saque de nota falsa no terminal eletrônico da instituição recorrente, quando da realização de saques de benefício previdenciário, e ao realizar o pagamento das compras em comércio local, a cédula de R$ 50,00 (cinquenta reais), foi recusada em razão da falsidade.

Logo, a recorrida registrou boletim de ocorrência (id. 276893), ocasião em que a nota falsa restou apreendida, e ao ser submetida a perícia criminal, o perito constatou a falsidade da cédula. (id. 276897).

No que diz respeito as atividades bancárias com seus clientes, constituem prestação de serviço, incidindo as regras do Código de Defesa do Consumidor. (art. 3º, §2º).

Além disso, conforme súmula 479 do STJ “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”. Em razão disso, é dever da instituição verificar a originalidade das cédulas.

Considerando a inversão do ônus da prova, caberia a recorrente comprovar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito pleiteado, a teor do que preceitua o art. 373, inciso II do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Em razão do dano material, a cédula de R$ 50,00 (cinquenta reais) foi apreendia pela Polícia, portanto, é dever da instituição restituir o valor correspondente a cédula falsa.

Quanto ao dano moral, no caso concreto, além dos aborrecimentos, acarretou frustrações e receios que configuram o dano moral, pois violam direitos vinculados diretamente à tutela da dignidade humana, caracterizados os requisitos exigidos pelo instituto da responsabilidade civil para o dever de indenizar.

Com relação ao arbitramento dos danos morais, não manifestou inconformidade em suas razões, motivo pelo qual mantenho o quantum fixado na sentença.

Diante do exposto CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter incólume a sentença recorrida.

CONDENO a recorrente ao pagamento das custas.

Deixo de condená-lo em
honorários
, ante a ausência de contrarrazões.

É como voto.

Vitória-ES, 28 de julho de 2020.

MARCELO MATTAR COUTINHO

Juiz
Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.